Tribunal: STF
Processo: RE 1587638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Alan Cardoso Ghedin interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE 10 ANOS. DECRETO Nº 11.615/23. PORTARIA Nº 166/2023 - COLOG/C EX. ADC 85 STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que rege a matéria atinente ao registro, à posse e à comercialização de armas de fogo e munição, estabelece expressamente ser proibido o porte de arma em todo o território nacional, salvo nos casos previstos em legislação própria e para algumas hipóteses elencadas no seu artigo 6º. 
2. Os atos administrativos que concedem o Certificado de Registro e o Certificado de Registro de Arma de Fogo são excepcionais e discricionários, estando subordinados ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Ademais, em razão desta mesma característica, estão sujeitos a revisão a qualquer tempo. 
3. Não há que se falar em direito adquirido a prazos de registros de armas de fogo, os quais são passíveis, inclusive, de alteração a qualquer tempo, com a devida necessidade de renovação em caso de vencimento antecipado, razão pela qual a própria Administração previu uma norma de transição (art. 16, parágrafo único, da Portaria nº 166-COLOG/C EX). 
4. Em 25-6-2025 foi julgada procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade 85 que reconheceu a constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023: "Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido". 
5. A autoridade administrativa agiu em conformidade com a normatização aplicável, em respeito ao Estado Democrático de Direito e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da supremacia do interesse público, não havendo qualquer ilegalidade, inconstitucionalidade ou desproporcionalidade na sua conduta. 
6. Apelação desprovida.”

No apelo extremo, o recorrente aponta violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Discorre que impetrou mandado de segurança na origem em desfavor do Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, “em razão da mudança no prazo de validade do CR (certificado de registro) e CRAF (certificado de registro de arma de fogo), passando a ter validade de apenas 3 (três) anos, decorrente da vigência do novo decreto 11.615/2023 e COLOG 166”.
Argumenta que possui documento emitido pela Administração Pública que lhe confere o porte de “instrumento de competição esportiva com 10 anos de validade”, contudo, o juízo primevo proferiu sentença denegando a segurança, por considerar que não há direito líquido e certo “ao registro de arma de fogo [...], inexistindo ilegalidade ou irregularidade na mudança do prazo de validade para posse e registro”. 
Obtempera que, em sede de recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o provimento jurisdicional alcançado na instância embrionária, por entender que “o CR (certificado de registro) e CRAF (certificado de registro de arma de fogo) são atos administrativos, podendo ser revogados (ou revisados) a qualquer tempo”. 
Alega, nesta sede, que o acórdão recorrido deve ser anulado, reiterando que “a portaria COLOG 166 entrou em vigência no dia 22 de dezembro de 2023 e, em seu artigo 92, ficou estabelecido que o CR  [certificado de registro] teria validade de três anos, em conformidade ao artigo 24 do Decreto n° 11.615/2023, que passou a viger no dia 21 de julho de 2023”, sendo tais alterações posteriores à emissão de seu certificado de registro com prazo de validade decenal. 
Requer, alfim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do recurso “ para cassar o acórdão recorrido, tendo em vista que evidente sua incompatibilidade com a Constituição Federal”. 
É o relatório.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“III- DA REPERCUSÃO GERAL 
A questão tratada nesses autos versa sobre a interpretação do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, baseado no reconhecimento do direito líquido e certo adquirido anteriormente a vigência do novo decreto 11.615/23, que altera o prazo de validade de 10 anos para 3 anos. 
É indubitável que essa matéria configura repercussão geral, porque existe questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos destes autos do processo, conforme dispõe o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil: 
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
 § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
Não há dúvida de que o direito líquido e certo adquirido pelo Recorrente está sendo violado, cabendo ao Poder Judiciário intervir para fazer cumprir o mandamento constitucional, na falta de norma regulamentadora do dispositivo, sendo assim, matéria de repercussão geral, vez que o direito adquirido não pode ser prejudicado, pois é um direito fundamental.” (e-doc. 40, p. 3-4)

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (art. 25 da Lei nº 12.016/09).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente